Tribunal: TJDFT
Processo: 0763915-98.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A parte ré opôs os presentes embargos de declaração sob a alegação de omissão. Pleiteia o pronunciamento específico a respeito dos artigos 186 e 944 do Código Civil, os quais preveem que a indenização deve ser medida pela extensão do dano e pela repercussão por ele causada, tese utilizada pelo embargante, em sede recursal, com a finalidade de garantir condenação embasada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Pleiteia o prequestionamento explícito, nos termos das Súmulas 98 e 211 do STJ.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.
4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 18 a 20 do Acórdão, in verbis:
“[...] 18. Provoca angústia e frustração a impossibilidade de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados. Ademais, do descumprimento do contrato de transporte aéreo (falha na prestação do serviço), advieram situações as quais ocasionaram constrangimento, transtorno e desconforto ao autor/recorrido que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano, de sorte a configurar dano moral. 19. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade da vítima, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. 20. Desse modo, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juízo de origem (R$ 2.000,00) não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção. [...]”.
5. Com efeito, se o embargante não demonstrou a ocorrência de impugnação dos fundamentos de fato e de direito da sentença no recurso inominado, incabível o acolhimento dos embargos de declaração em pauta.
6. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.
7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).
9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.